Tribunal: TJSP
Processo: 2045949-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução de título extrajudicial - Decisão que recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo - Insurgência - Inadmissibilidade - Não preenchimento de todos os pressupostos estabelecidos no art. 919, § 1o do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido.